Tribunal: TJPA
Processo: 0811529-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811529-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO MATA DO ALGODAO LTDA

AGRAVADO: TASIO LEONEL BRAGA

PROCURADOR: SAMUEL LIMA SALES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS E A CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela FGR Urbanismo Mata do Algodão Ltda., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de antecipação de tutela em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e tutela de urgência. Alegação de contradição quanto à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a constituição em mora, bem como à aplicação do Tema 1095 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há contradição entre a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a constituição em mora do devedor;
(ii) verificar se o Tema 1095 do STJ deveria ser aplicado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apontada quanto à suspensão da exigibilidade das parcelas e a constituição em mora é afastada, uma vez que, para aplicação da Lei nº 9.514/97, é imprescindível a prévia constituição do devedor em mora, o que não ocorreu no caso concreto. A suspensão das parcelas, por sua vez, decorre do deferimento da tutela de urgência em favor do embargado, em conformidade com a legislação consumerista.

O Tema 1095 do STJ, que estabelece a observância dos procedimentos da Lei nº 9.514/97 em contratos com alienação fiduciária devidamente registrada, não se aplica ao caso, pois não houve constituição em mora do devedor, sendo correta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os embargos de declaração possuem função específica, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. No caso, inexiste qualquer vício no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vencidas e vincendas é possível ante a aplicação do CDC, uma vez que não houve a constituição em mora, sendo imprescindível a comprovação prévia desta última para aplicação da Lei nº 9.514/97.

O Tema 1095 do STJ não se aplica quando ausente a constituição em mora do devedor, prevalecendo, nessa hipótese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 300; Lei nº 9.514/97, art. 26; CDC, arts. 6º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022.

STJ, Tema 1095, REsp nº 1.891.498/SP e REsp nº 1.894.504/SP.

TJ-SP, AI nº 2245520-96.2022.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 03.04.2023.

TJ-MT, AC nº 1015985-39.2019.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como ora embargante
FGR URBANISMO MATA DO ALGODÃO LTDA
e ora embargado
TASIO LEONEL BRAGA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

FGR URBANISMO MATA DO ALGODÃO LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 20042130), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 19945167, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REGISTRO DO PACTO E CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADOS. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI 9.514/97. DIFICULDADE SUPERVENIENTE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora Agravada.

À luz do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem ser evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que, como bem asseverou o juiz singular, é possível a resilição do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor se este não mais reunir condições econômicas para suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel, a exemplo da situação em comento que o recorrido demonstra não mais poder arcar com a prestação mensal acordada entre as partes. Outrossim, o periculum in mora se extrai do risco de prolongamento da dívida e de eventual negativação indevida do nome do Requerente, ora Agravado.

No mais, observo que o Tema 1.095, do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao presente caso. No caso dos autos, até o momento em que foi proferida a decisão que deferiu a antecipação da tutela pelo juízo primevo, não ficou demonstrado que o réu/agravante tenha constituído os autores/agravados em mora para que estes efetuassem o pagamento dos encargos devidos, nos termos da legislação de regência, o que impede a aplicação, na íntegra, dos regramentos da Lei n. 9.514/97.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Alega o embargante que o acórdão apresenta contradição. Sustenta a existência de contradição entre a suspensão da exigibilidade e a constituição em mora, uma vez que suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato impede a constituição em mora do devedor, já que a constituição em mora pressupõe a exigibilidade da dívida, além disso, haveria contradição quanto a aplicabilidade do Tema 1095 do STJ.

Em sede de contrarrazões (ID. 18942375) o embargado refutou os argumentos apresentados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a existência de contradição entre a suspensão da exigibilidade e a constituição em mora, uma vez que suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato impede a constituição em mora do devedor, já que a constituição em mora pressupõe a exigibilidade da dívida, além disso, haveria contradição quanto a aplicabilidade do Tema 1095 do STJ.

Da detida análise do caso em comento, verifico que o embargante, outrora agravante pleiteou a aplicação da Lei nº 9.514/97 em detrimento do CDC, no entanto, como restou bem esclarecido no acórdão um dos requisitos para aplicação da legislação específica é a constituição em mora do devedor nos termos do art. 26, da Lei nº 9.514/97.

Todavia, até o momento em que foi proferida a decisão que deferiu a antecipação da tutela pelo juízo primevo, não ficou demonstrado que o réu/embargante tenha constituído o devedor/embargado em mora, razão pela qual não é possível a aplicação da Lei nº 9.514/97, devendo ser aplicado o CDC.

Destaca-se, enfim, que
in casu
a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas não possui relação direta com a constituição em mora, uma vez que como a mora não foi constituída previamente, não pode ser aplicado ao caso a legislação específica, enquanto que não sendo aplicada a Lei nº 9.514/97 e sim o CDC, é possível a resilição do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor se este não mais reunir condições econômicas para suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel.

Nesta senda:

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo de instrumento que deve analisar apenas se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Possibilidade de suspensão das parcelas e, ainda, da não inscrição do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito, por ora. Precedentes desta c. Câmara. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO C. STJ.
Firmada tese pelo C. STJ, segundo a qual "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". Caso sub judice.
Contrato com cláusula de alienação fiduciária registrado na matrícula do imóvel, porém sem que houvesse constituição em mora do autor-adquirente. Aplicação da legislação consumerista.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22455209620228260000 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

(Grifei)

Outrossim, quanto a aplicabilidade do Tema 1095 do STJ, restou bem esclarecido no acórdão que a tese firmada naquele tema estabeleceu que em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor,
devidamente constituído em mora
, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, no entanto, restou cristalino que o devedor não foi constituído em mora, portanto, inaplicável o tema.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.891.498/SP E 1.894.504/SP, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – TEMA 1095 – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC)
– RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543 DO STJ – RAZOABILIDADE – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT - AC: 10159853920198110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

Apelação. Juízo de retratação. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré, mantendo a sentença condenatória. Recurso especial interposto pela requerida. Determinação da Presidência do Direito Privado de reexame da matéria conforme tese fixada em recurso especial repetitivo (tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça), que estabeleceu a seguinte premissa: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". Pretensão dos compradores em rescindir o contrato em razão da sua desistência.
Embora haja a averbação da alienação fiduciária na matrícula do imóvel comprovada, não houve comprovação da constituição dos devedores em mora, conforme dispõe o artigo 26, § 1º, da Lei 9.514/97. Impossibilidade de aplicação do Tema 1095 do STJ. Precedentes. Acórdão mantido.

(TJ-SP - AC: 10523731320188260114 Campinas, Data de Julgamento: 02/06/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

(Grifei)

Deste modo, não há que se falar em contradição do acórdão. Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 26 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2024